Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de G44 BRASIL S/A E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 44959574). Em suas razões (ID 44959589), a apelante sustenta que: 1) nos termos do IRDR 20, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a G44 Brasil S/A e os investidores; 2) “ante o desfazimento do contrato de investimento por força da desconformidade entre o serviço ofertado e o de fato prestado, atrai a aplicação do art. 20, inciso II, do CDC”; 3) embora a ré tenha sustentado o pagamento da quantia aportada pela autora, ausente qualquer comprovação nesse sentido. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a ré seja condenada à restituição da quantia paga pela apelante, nos termos do art. 20, II do CDC. Caso não seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento dos ônus de sucumbência. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 45822446). Preparo recolhido (ID 47018079). Contrarrazões apresentadas (ID 44959619). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a apelante, MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE, traga aos autos os extratos bancários correspondentes às transferências informadas pela ré no total de R$ 123.232,50 (ID 44959427). Por fim, manifeste-se sobre o pedido da parte contrária de suspensão do processo, diante do deferimento da recuperação judicial (ID 44959609/10). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator